Tribunal: TJES
Processo: 0000076-65.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À CONFISSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES que condenou os réus como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando penas de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Diogo pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação da pena no mínimo legal. Fábio requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação de Fábio pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aos réus; (iii) verificar a existência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão em favor de Diogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos judiciais de policiais militares, os quais relataram ter flagrado Fábio vendendo entorpecentes e encontrado substâncias ilícitas e arma de fogo na residência onde se encontrava Diogo.

4- A jurisprudência do STJ reconhece como idôneos os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e, no caso, os testemunhos se mostram coerentes, imparciais e harmônicos com os demais elementos probatórios.

5- A negativa de autoria apresentada por Fábio em Juízo é dissociada do acervo probatório, sendo incapaz de gerar dúvida razoável quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia.

6- A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. No caso, a variedade e quantidade das drogas apreendidas, a presença de balanças de precisão e de arma de fogo no mesmo contexto fático evidenciam dedicação dos réus à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

7- O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Diogo está prejudicado, pois a referida circunstância já foi expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais militares prestado em Juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos probatórios.

2- A apreensão de arma de fogo, balança de precisão e grande quantidade e variedade de drogas autoriza o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 por evidenciar dedicação dos réus à atividade criminosa.

3- Fica prejudicado o pedido de reconhecimento de circunstância atenuante já aplicada na sentença, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-65.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À CONFISSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES que condenou os réus como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando penas de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Diogo pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação da pena no mínimo legal. Fábio requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação de Fábio pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aos réus; (iii) verificar a existência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão em favor de Diogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos judiciais de policiais militares, os quais relataram ter flagrado Fábio vendendo entorpecentes e encontrado substâncias ilícitas e arma de fogo na residência onde se encontrava Diogo.

4- A jurisprudência do STJ reconhece como idôneos os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e, no caso, os testemunhos se mostram coerentes, imparciais e harmônicos com os demais elementos probatórios.

5- A negativa de autoria apresentada por Fábio em Juízo é dissociada do acervo probatório, sendo incapaz de gerar dúvida razoável quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia.

6- A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. No caso, a variedade e quantidade das drogas apreendidas, a presença de balanças de precisão e de arma de fogo no mesmo contexto fático evidenciam dedicação dos réus à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

7- O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Diogo está prejudicado, pois a referida circunstância já foi expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais militares prestado em Juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos probatórios.

2- A apreensão de arma de fogo, balança de precisão e grande quantidade e variedade de drogas autoriza o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 por evidenciar dedicação dos réus à atividade criminosa.

3- Fica prejudicado o pedido de reconhecimento de circunstância atenuante já aplicada na sentença, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIOGO SOUZA
e
FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/03, aplicando a eles a pena 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) anos de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu
Diogo
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena para o mínimo legal (id. 14463518).

Por sua vez, o réu Fábio Henrique requer a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 14463539).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14463519 e 14463542). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de ser reconhecida a benesse do tráfico privilegiado em fração de 1/6 (id. 14949869).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
DIOGO SOUZA
e
FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelas práticas dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/03, aplicando a eles a pena 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) anos de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu
Diogo
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena para o mínimo legal (id. 14463518).

Por sua vez, o réu Fábio Henrique requer a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 14463539).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14463519 e 14463542). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos a fim de ser reconhecida a benesse do tráfico privilegiado em fração de 1/6 (id. 14949869).

Os réus foram denunciados pelos crimes de de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, narrando a denúncia que o serviço de inteligência informou à equipe de patrulhamento a ocorrência do tráfico de drogas e, se dirigindo ao local, realizaram a vigilância e flagraram o réu Fábio realizando a venda de entorpecentes. Além das drogas escondidas por Fábio no canto do muro, foi realizada a apreensão de drogas e arma de fogo no interior da residência utilizada pelo réu e a prisão em flagrante de Diogo.

Consta da denúncia que:

“(...) durante a vigilância observou que o denunciado FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA ficava na rua esperando a chegada de usuários de drogas, quando então ele ia até o canto do muro, buscava o entorpecente e realizava a venda.

Observou ainda que, em certo momento o ora denunciado se dirigiu até a residência, buscou mais drogas, escondendo-as no mesmo lugar, canto do muro.

Abordagem feita ao denunciado FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, e no local específico aonde ele foi visto escondendo/buscando os entorpecentes foi encontrado a quantidade de 10 (dez) pedras pequenas e 05 (cinco) pedras grandes de crack, além de 02 (dois) pinos de cocaína.

Diante da situação flagrancial, a Polícia Militar foi até a residência acima referida e lá encontrou no seu interior, além do denunciado DIOGO DE SOUZA, enorme e variedade quantidade de droga: um pedaço grande de aproximadamente 143g (cento e quarenta e três gramas) de maconha, uma bucha de maconha de aproximadamente 05g (cinco gramas), 16 (dezesseis) pedras maiores de crack pesando aproximadamente 33g (tinta e três gramas), 02 (duas) balanças de precisão, 1 (um) simulacro de arma de foco com mira laser, 1 (uma) pistola Cal. 9M com capacidade para 13 (treze) munições, 1 (uma) mira laser, 1 (um) red dot, 1 (um) aparelho celular modelo iphone de cor preta da marca Apple e R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em dinheiro fracionado em notas miúdas e proveniente do tráfico, pertencentes a ambos denunciados. (...) ”.

O réu Fábio Henrique requer a absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Extrai-se dos autos que, após informações passadas pelo serviço de inteligência, os policiais militares realizaram a vigilância do local e flagraram Fábio realizando a venda de entorpecentes em via pública.

Os policiais militares Maciel Buzatto Zordenoni e Victor Francischetto confirmaram em Juízo os fatos narrados na denúncia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, o réu Fábio negou a prática do crime, porém sua versão é totalmente dissociada das provas dos autos.

Apesar do corréu Diogo confessar que guardava entorpecentes para outra pessoa, sua versão também não é crível já que os policiais militares flagraram Fábio realizando a venda de drogas em via pública e ingressando na residência a fim de buscar entorpecentes.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar entorpecentes cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Considerando ainda a apreensão de uma arma de fogo no interior da residência, correta a condenação pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Prosseguindo, os réus pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, o magistrado não reconheceu o redutor de pena em razão da quantidade de drogas e a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto.

Entendo que os réus não fazem jus à benesse já que além da quantidade e variedade da droga, foi apreendida balança de precisão e arma de fogo no mesmo contexto, o que revela a dedicação à atividades criminosas.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios.

3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa.

4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) GRIFEI.

No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Diogo, verifico a inexistência de interesse recursal, já que devidamente reconhecida pelo magistrado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.